Tribunal: TJMT
Processo: 1006680-21.2022.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006680-21.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 111.034.314-04 (APELANTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (APELANTE), DALTON RIBAS NERY - CPF: 000.786.321-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 008.622.021-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 078.843.651-11 (ASSISTENTE), Simone Aparecida da Silva (ASSISTENTE), ARLAN COCEIÇÃO SOUZA (ASSISTENTE), ELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 111.034.314-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE BUSCA DOMICILIAR –
FLAGRANTE POR CRIME PERMANENTE NÃO EXIGE A APRESENTAÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E/OU AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - - PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO
:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
IMP
OSSIBILIADE DIANTE DAS PROVAS COLHIDAS, PRINCIPALMENTE, DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS -
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA – FUNDAMENTO IDÔNEO – FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE POR IMPOSITIVO LEGAL.

1.
Na hipótese de flagrante por crimes permanentes, como tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão e/ou autorização para o ingresso dos policiais na residência, máxime
,
quando a suspeita ensejadora da abordagem se confirmou com a localização dos entorpecentes no local (STJ,
HC nº 352.811/SP; RHC nº 76.318/RJ;
AgRg
no REsp nº 1670962/RS;
AgRg
no REsp nº 1704746/RJ).

2. Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas quanto à prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

3.
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, quando as provas demonstram a dedicação dos réus ao comércio de substâncias ilícitas.

4.

Nos termos do art. 33, §2º, “b” e art. 44 do Código Penal, não é possível a aplicação de regime aberto e substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a quatro anos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Gabinete do Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

APELAÇÃO CRIMINAL (417) n.
1006680-21.2022.8.11.0037

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:

Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
José Antônio da Silva,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/
MT
, que
o
condenou
à pena de
0
5 anos de reclusão e 500 dias
/
multa
de reclusão, em regime
semiaberto
, pela prática do delito previsto no artig
o
33, “
caput
”, da Lei 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postul
ou
,

à guisa de
preliminar
,
a nulidade das provas
, sob a alegação de
inobservância das regras legais e constitucionais
por parte d
a polícia
.

No
mérito
, requereu
que o Apelante seja
absolvi
do

do delito de tráfico de entorpecentes
, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código Penal, ante o princípio da insignificância e a consequente atipicidade da conduta
, ou nos termos
do art. 386, incisos V e VII, do CPP, sob a alegação de
ausência de provas suficientes para ensejar a condenação
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
,
em sua fração máxima de
2/3.

Por fim, requereu a fixação do
regime aberto

para o cumprimento da pena, bem como
,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(ID. 202172662).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
,
pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

204971656
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a
sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

205375166
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024